Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713488-88.2023.8.07.0006 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E S P A C H O Ante o desprovimento do agravo interno (ID 68919440), concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator